Tribunal: TJMT
Processo: 0008462-61.2014.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008462-61.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FURLAN LTDA - EPP - CNPJ: 16.967.387/0001-90 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), DANIELA ZANONI CONEJO - CPF: 031.696.971-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 37304998, opostos por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesma intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 42294986.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque o contrato (id. 32948470) firmado entre a seguradora apelante e a empresa SARTCO LTDA contém a cláusula “DDR”, que significa dispensa de direito de regresso, isentando os subcontratados, desde que o conhecimento de transporte rodoviário fosse emitido em nome da própria SARTCO LTDA. A apelada foi contratada pela SARTCO LTDA, logo, foi um subcontratada.

A referida cláusula é a 9.1 e possui a seguinte redação:

9.1. Transportadores Subcontratados:
Fica entendido e acordado que, quando as mercadoria s forem transportadas por transportadores subcontratados ficam, esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo portanto, ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda. e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos
.

No id. 32958458 (Documento Auxiliar do Conhecimento de TRansporte Eletrônico), consta o conhecimento de transporte rodoviário da operação, que foi emitido em nome da própria SARTCO LTDA, que era a única condição para que os subcontratados da SARTCO LTDA fossem equiparados a seus prepostos.

Como dito pelo Juiz
a quo
, apesar de inexistir limitação na referida cláusula, não se olvida que o benefício da cláusula só tem lugar quando o transportador se mostra zeloso em relação à cautela geral que se espera daquele que exerce a atividade de transporte de cargas.

No caso, a apelante, ora embargante, não demonstrou que houve excesso por parte da parte apelada e que houve agravamento de risco a fim de causar o acidente.

Não há prova nos autos de que a causa do acidente decorreu da velocidade no momento do sinistro, ou mesmo que este estado tenha agravado o risco contratado, o que afasta a hipótese de exclusão da indenização.

Mutatis mutandis
, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça :

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7.

I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato
, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.

II - Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem que o agravamento do risco decorrente do estado etílico do condutor do veículo, influiu, decisivamente, na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

III. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido". (AgRg no Ag 1084509/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

"AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NOTÓRIA - MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO - EXCLUDENTE DE COBERTURA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. In casu, houve demonstração do dissídio jurisprudencial, já que este, por ser notório, admite a mitigação de diversas exigências regimentais.

2. A embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 959.472/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 17/03/2008).

No mais, mesmo que não se aplicasse a referida cláusula, há ainda outro motivo para ação ser julgada improcedente. É que a recorrente firmou com a transportadora segurada, um contrato de seguro de transporte, conforme na cláusula 10, em que o objeto do seguro foi:
Fica expressamente estipulado que
esta apólice garante, de acordo com suas Condições Gerais e contra os riscos constantes das Condições Especiais todos os embarques efetuados pelo Segurado
, relacionados na cláusula OBJETO DO SEGURO exceção feita aqueles que tenham sido excluídos previamente antes do início do risco
.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020